Tribunal: STF
Processo: ARE 1161065
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que condenou os ora recorrentes pelos delitos de falsidade ideológica e contrabando (eDOC 15, pp. 53-55).



    Os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes na origem foram parcialmente providos para declarar extinta a punibilidade dos recorrentes quanto ao delito de falsidade ideológica, bem como para readequar o regime inicial de cumprimento das penas e substituí-las por restritivas de direitos (eDOC 16, p. 70).



    Nos recursos extraordinários (eDOC 17, pp. 100-133 eDOC 18, pp. 113-153), interpostos com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, LIV e LV, 105 e 107, todos da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma: a) a inconstitucionalidade da Portaria 07/2000 do SECEX, bem como da Instrução Normativa SRF 309/2003, uma vez que, ao proibir a importação de máquinas caça-níqueis, tais atos normativos violam os princípios da legalidade e da liberdade econômica; b) a destruição dos aparelhos apreendidos impediu que estes fossem utilizados como prova pela defesa; c) não foi dada aos recorrentes a oportunidade de contraditar as provas emprestadas do processo 0001835-32.2006.4.02.5105; d) as diligências requeridas foram indeferidas sem fundamentação idônea.



    A Corte de origem negou seguimento aos recursos pela aplicação dos Temas 424 e 660 da Repercussão Geral, inadmitindo-os, no mais, por configurarem ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como por incidirem no óbice da súmula 279/STF (eDOC 19, p. 92-97 e 98-103).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento dos agravos (eDOC 71).



    É o relatório. Decido.



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, os agravos sequer têm preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento dos recursos extraordinários fundou-se na ausência de ofensa direta à Constituição, bem como na Súmula 279 desta Corte. Ressalto, no entanto, que, como bem salientou o Ministério Público Federal, os agravantes deixaram de manifestar-se acerca do caráter reflexo das violações constitucionais apontadas, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma do acórdão recorrido.



    Os agravos, portanto, não atacam todos os fundamentos da decisão que inadmitiu os recursos extraordinários. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço dos agravos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente